Tribunal: TJDFT
Processo: 0745036-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. INCIDÊNCIA. passagens pela vara da infância e da juventude. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANIEDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PRESENTES. REGIME ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, embora as passagens pela Vara da Infância e da Juventude não configurem antecedentes ou reincidência, podem demonstrar que o réu se dedica a atividades criminosas quando verificada a gravidade dos atos infracionais e a proximidade temporal dos referidos atos com o crime apurado. 1.1. Se as passagens pela Vara especializada não são contemporâneas aos fatos ora em apuração, não podem elas obstar a incidência da minorante prevista no artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006.
2. Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos, ao réu primário e apenas com uma circunstância judicial negativa, mostra-se cabível a fixação do regime aberto, para o início de seu cumprimento, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos dos artigos 33 e 44 do Código Penal.
3. Com o estabelecimento do regime aberto, para o início do cumprimento da pena, mostra-se incabível a manutenção de sua segregação cautelar, razão pela qual deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso.
4. Recurso conhecido e provido.